Tribunal: TJBA
Processo: 8016194-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016194-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO BATISTA DA SILVA, MONALISA CARVALHAL DE OLIVEIRA SAMPAIO, CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS, LUANA EMANUELE SILVA DE OLIVEIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: VANJA MYRTA MOREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS, LUANA EMANUELE SILVA DE OLIVEIRA, MONALISA CARVALHAL DE OLIVEIRA SAMPAIO, SILVIO BATISTA DA SILVA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Vanja Myrta de Oliveira Pinheiro e Banco BMG S/A contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou a nulidade da cláusula contratual que previa juros remuneratórios de 18,29% a.m. e 672,22% a.a., reduzindo-os à média de mercado vigente à época (2,00% a.m. e 26,75% a.a.), determinando a revisão contratual com compensação ou restituição dos valores pagos a maior. Reconhecida ainda a prática de venda casada relativa à contratação de seguro prestamista, com determinação de sua exclusão do contrato e devolução dos valores pagos. Indeferido o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação de seguro prestamista; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão das cláusulas abusivas; e (iv) apurar a forma de devolução dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das cláusulas contratuais abusivas é admitida nas relações de consumo, conforme o CDC (arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV), sendo possível relativizar o princípio do pacta sunt servanda em favor do equilíbrio contratual.

A estipulação de juros remuneratórios de 18,29% a.m. e 672,22% a.a. configura evidente abusividade, pois supera significativamente a média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação (5,19% a.m. e 83,60% a.a.), em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada onerosidade excessiva e demonstrado desequilíbrio contratual (REsp 1.061.530/RS), o que se verifica no presente caso.

Caracteriza-se venda casada a imposição de seguro prestamista sem opção real de escolha pelo consumidor, especialmente quando a adesão se dá no próprio corpo do contrato e com seguradora indicada pela instituição financeira, em desacordo com o entendimento firmado no Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP).

A contratação compulsória do seguro prestamista sem possibilidade de escolha configura violação à liberdade de contratar, sendo nula a cláusula por abusividade, nos termos do art. 39, I, do CDC.

A cobrança de encargos abusivos, ainda que reconhecida judicialmente, não enseja, por si só, o dever de indenizar por dano moral, porquanto não configura lesão a direito da personalidade nem afeta a dignidade do consumidor, conforme jurisprudência consolidada.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, desde que a cobrança tenha ocorrido após 30.03.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios que superam de forma expressiva a média de mercado caracteriza abusividade e enseja revisão judicial do contrato.

A contratação de seguro prestamista, sem real opção de escolha pelo consumidor e com cláusula inserida no próprio contrato bancário, configura prática de venda casada e deve ser declarada nula.

A cobrança de cláusulas abusivas em contrato bancário, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola o princípio da boa-fé objetiva e a contratação ocorreu após a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 39, I e V, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1º; CC/2002, arts. 591 e 406; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972, DJe 17.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382 e 530.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
ções Cíveis Simultâneas
de n.º
8016194-72.2023.8.05.0080
, da Comarca d
e Feira de Santana
, em que figuram como Apelante e Apelado,
reciprocamente
,
BANCO BMG S/A
e
VANJA MYRTA MOREIRA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DA AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA